Tribunal: TJES
Processo: 5002246-81.2023.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002246-81.2023.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: AF ELETROMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002246-81.2023.8.08.0064

RECORRENTE:

BANCO DO BRASIL

RECORRIDO
: AF ELETROMOVEIS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE MÉRITO. ANÁLISE A SER REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega
que foi surpreendida ao tentar abrir uma conta corrente com a informação de restrições cadastrais no SCPC/SERASA, posto que desconhece qualquer débito em seu desfavor.

2.
A sentença ho
mologou o desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito em relaç
ão a requerida Mixtel:
“homologo a desistência e julgo extinto o feito em relação a Mixtel Distribuidora, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, para os fins previstos no art. 200, parágrafo único, ambos do CPC. Ressalto que o feito segue em relação à segunda requerida.”

3.

Recurso interposto pelo Banco do Brasil, alegando que não é parte legítima para responder a presente ação, sendo certo que, se de fato a autora foi lesada, a responsabilidade é integralmente da 1ª ré, ou seja, da MIXTEL, enquanto credora da monta arguida, além de ser parte direta da transação efetuada. Assim, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade ou a reforma da sentença julgando-se improcedente a ação.

4. A controvérsia recursal cinge-se a definir se o juízo de primeiro grau errou ao determinar o prosseguimento do feito em face do Banco do Brasil após a homologação da desistência em relação à outra requerida. O recorrente alega que sua ilegitimidade é manifesta e que deveria ter sido excluído da lide naquele momento. Sem razão, contudo.

5. A decisão proferida pelo juízo de origem foi de mero impulso processual. Ao afirmar que "o feito segue em relação à segunda requerida", o magistrado não emitiu qualquer juízo de mérito sobre a legitimidade ou ilegitimidade do Banco do Brasil. A decisão recorrida, portanto, não contém conteúdo meritório em face do recorrente que justifique sua reforma.

6. A alegação de ilegitimidade passiva é matéria de defesa que se confunde com o próprio mérito da causa. Para se aferir se o Banco do Brasil é ou não parte legítima para responder pela suposta negativação indevida, é imprescindível a análise aprofundada de sua conduta e de sua relação com o apontamento restritivo. Tal análise demanda a devida instrução processual, na qual se oportunizará às partes a produção de provas sobre a origem do débito e a responsabilidade pela inscrição. Decidir neste momento processual, sobre a permanência ou não do banco na lide, configuraria indevida supressão de instância. O juiz de primeiro grau, que preside a instrução, é quem deve, em sua sentença, após analisar todo o conjunto fático-probatório, decidir sobre a responsabilidade (ou a ausência dela) do recorrente.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causao, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)